Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602905-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0602905-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624196
22/06/2023
22:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.059

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602905-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR
CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
PRECEDENTE TSE. CONTAS APROVADAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa
relativa a honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
quando custeada por pessoa física, candidatos ou partidos, por não se
qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE.

1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita.” (
REspE nº 0600402-75).

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/06/2023
Num. 43624196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:41:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222415555700000042585933
Número do documento: 23062222415555700000042585933
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:11:40

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Luiz Carlos Vieira da
Silva, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato renunciou à candidatura em 09/09/2022.

Não houve movimentação de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro
na campanha (ID 43583780).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
não prestação das contas, diante da ausência de apresentação da procuração. Apontou,
ainda, que foi identificada prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o
respectivo lançamento como gasto eleitoral (ID 43583780).

Devidamente intimado acerca do referido parecer, o prestador apresentou o
instrumento de mandato para constituição de advogado e afirmou que os gastos com
contador e advogado foram custeados pelo partido (ID 43588785).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão de o prestador ter deixado de comprovar a origem dos recursos
utilizados para custear as despesas contábeis e com honorários advocatícios (ID
43598202).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
Num. 43624196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:41:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222415555700000042585933
Número do documento: 23062222415555700000042585933
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:11:40

formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pelo julgamento das
Num. 43624196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:41:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222415555700000042585933
Número do documento: 23062222415555700000042585933
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:11:40

contas como não prestadas, em razão da ausência de apresentação da procuração,
enquanto que a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação, diante da
omissão de gastos com advogado e contador.

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador
apresentou o instrumento de mandato para constituição de advogado, sanando a
irregularidade, e afirmou que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade
foram custeados pelo partido político.

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, parágrafo
10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que não há obrigatoriedade de
registro de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando
custeada por pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto
não constitui doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11/05/2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

Em conclusão, ausente qualquer irregularidade no caso em tela, a aprovação
das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43624196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:41:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222415555700000042585933
Número do documento: 23062222415555700000042585933
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:11:40

Pelo exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS as contas de Luiz
Carlos Vieira da Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602905-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA
DA SILVA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:41:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222415555700000042585933
Número do documento: 23062222415555700000042585933
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:11:40